Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706973-21.2024.8.07.0000 DESPACHO À agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 58435924 (AR não entregue: Mudou-se). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR